Tribunal: TJBA
Processo: 8000363-17.2022.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000363-17.2022.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRACY PEREIRA AZEVEDO

Advogado(s)
:
ANA ANGELICA LIMA DE OLIVEIRA, MARIA CLARA CARNEIRO SAMPAIO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE FATURAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CONFISSÃO DE INADIMPLÊNCIA PELA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Embora a relação entre as partes seja de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, compete à parte autora a demonstração mínima de suas alegações, a fim de comprovar a verossimilhança de suas afirmações.

2.

No caso concreto, a apelante não logrou êxito em comprovar que deixou de receber as faturas de energia elétrica no período indicado, nem que tenha realizado reclamações formais junto à concessionária antes do corte de energia.

3.

Durante a instrução processual, a própria autora confirmou ter ficado inadimplente por aproximadamente um ano, o que autoriza a suspensão do fornecimento nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

4.

Inexistindo comprovação mínima das alegações quanto à falha na prestação do serviço e havendo confissão de inadimplência, não há ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000363-17.2022.8.05.0048, em que figuram como apelante IRACY PEREIRA AZEVEDO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.